Tribunal: TJBA
Processo: 8023498-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023498-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARCELO SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
NILSON ANDRE CERQUEIRA MENEZES, RENATA BATISTA SENA GUNES DE SOUZA, PAULO RODRIGO SANDES TEIXEIRA, LUZANI OLIVEIRA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). PRAZO DE CUMPRIMENTO. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. AUSÊNCIA DE EXCESSO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo multa diária pelo descumprimento de ordem judicial que determinava a implantação de benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve abusividade na fixação e majoração da multa cominatória, considerando o prazo fixado e a alegação de dificuldades operacionais por parte do INSS.

III. Razões de decidir

3. O prazo de cinco dias corridos foi fixado de modo compatível com a natureza alimentar do direito e a urgência da prestação.

4. A contagem do prazo em dias corridos é cabível em obrigação de fazer, não se aplicando o art. 219 do CPC.

5. A majoração da multa decorreu da inércia injustificada do INSS, sendo medida proporcional e eficaz para garantir o cumprimento da ordem judicial.

6. As dificuldades administrativas e operacionais não constituem justa causa para descumprimento da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer pode ter seu valor majorado diante da ineficácia da sanção anterior, sem que isso represente afronta à razoabilidade ou proporcionalidade. 2. A contagem de prazo para cumprimento de obrigação de fazer pode ocorrer em dias corridos quando o direito tutelado possui natureza alimentar."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 219 e 537.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023498-03.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelada MARCELO SANTOS LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR